Tribunal: TJMT
Processo: 0005182-18.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005182-18.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06, ARTIGOS 129, §12o, E 329, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

“
deparo com um erro material no cálculo da pena-base, posto que o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos, alcança-se a cifra de 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, e não 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses conforme ficou consignado na r. sentença”
(trecho retirado do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 89801992, p. 13
.

“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
. (HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005182-18.2020.8.11.0055

APELANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/06, artigos 129, §12o, e 329, do código penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 86221456).

“01o FATO.

Consta que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 11h00, na área de mata situada entre a Rua Sucupira e o anel viário, Bairro Jardim dos Ypês, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, vulgo “PINHO”, com consciência e vontade, manteve em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 83,915g, e 01 (um) tablete de maconha, com massa bruta de207,587g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

Consta dos autos que após o denunciado ser preso em flagrante pela prática de violência doméstica, os investigadores de polícia o identificaram como a mesma pessoa que vinha sendo denunciada há tempos por tráfico de drogas, conhecida pela alcunha “Pinho”.

Diante dessa informação, indagado pela autoridade policial sobre a droga destinada à mercancia, o denunciado, com o pretexto de empreender fuga, confessou que realmente a possuía e concordou em mostrá-la, diante do que se dirigiu com a equipe de investigadores ao local dos fatos e apontou onde o entorpecente estava enterrado, vindo a ser localizado um tablete de maconha (207,587g), uma porção grande de pasta base de cocaína (83,915g), uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e dois rádios comunicadores (termo de apreensão de f. 37), deixando evidente que tais materiais eram destinados à prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, todos os entorpecentes foram apreendidos e submetidos à perícia, cujo laudo constatou a presença de Cannabis Sativa l., e de COCAÍNA nas substâncias periciadas.

02o FATO

Consta que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 11h, na área de mata situada entre a Rua Sucupira e o anel viário, Bairro Jardim dos Ypês, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, vulgo “PINHO”, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os policiais civis Saviano Schawarz Santos e Valmir Vieira Castrilon.

Extrai-se que nas circunstâncias de tempo e local descritas no 01o Fato, o denunciado estava em estado de flagrância após apontar o local onde se encontravam os entorpecentes apreendidos e, aproveitando-se do momento em que os investigadores Saviano e Crespim desenterravam a droga, aquele desferiu uma “ombrada” contra o investigador Valmir e empreendeu fuga correndo.

Em seguida, os investigadores foram obrigados a persegui-lo e por fim o alcançaram, diante do que o denunciado golpeou o investigador Valmir com a algema que estava presa em um de seus braços, provocando lesões corporais no antebraço do policial, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito à f. 13-17.

Além disso, o denunciado entrou em luta corporal com o investigador Saviano, no momento em que este tentava imobilizá-lo no chão para algemá-lo. Por fim, os agentes públicos lograram êxito em conter o denunciado e prendê-lo em flagrante.

03o FATO.

Por fim, ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, vulgo “PINHO”, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Valmir Vieira Castrilon, policial civil, que foram constatadas no laudo de exame de corpo de delito de f. 13/17.

Consoante já narrado alhures, durante sua tentativa de fuga, o ora denunciado empregou violência contra dois policiais que o perseguiam, sendo que contra o policial Valmir, desferiu golpes com a algema que se encontrava em seu antebraço/pulso, vindo a causar lesões corporais no policial, que foram confirmadas pelo exame de corpo de delito já mencionado”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, bem como à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 329, do Código Penal e à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do delito descrito no artigo 129, §12o, do Código Pena.

Foi aplicada a regra do concurso material de crimes ficando a pena de detenção em 06 (seis) meses.

Por fim, determinou a expedição do alvará de soltura em favor do apelante (id. 86313476).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu dos delitos imputados a ele na exordial acusatória por ausência de provas e alternativamente, a readequação das penas aplicadas (id. 86313483).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 86313487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo
“
tão somente devido à um erro material para reduzir a pena do tráfico para 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”.
(id. 89801992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição por ausência de provas.

Como já relatado, busca, a defesa de Renivaldo Oliveira do Amaral a sua absolvição dos delitos de tráfico de entorpecentes, resistência e lesões corporais em face do policial civil Valmir Vieira Castrillon aduzindo ausência de provas para sua condenação, além de contradições acerca da dinâmica dos fatos.

Contudo, analisando detidamente as provas dos autos, constato que não assiste razão à defesa.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 86297487), pelo boletim de ocorrência (id. 86297491, p. 03), pelo laudo de lesão corporal da vítima (id. 86297488, p. 07), pelo auto de apreensão (id. 86297492, p. 04), pelo laudo de constatação de entorpecentes (id. 86297492, p. 07) e laudo definitivo (id. 86313461).

Quanto à autoria, o réu Renivaldo Oliveira do Amaral negou às acusações, afirmando que em momento nenhum confessou ter drogas escondidas, bem como declarou que quando entrou no terreno, após a sua recaptura, um dos policiais já estava com uma sacola contendo entorpecentes na mão.

Sustentou, ainda, que foi agredido pelos policiais, tendo resistido somente quando os policiais tentaram o algemar com as mãos para trás, pois tinha receio de sofrer agressões, além de que a lesão constatada no laudo pericial deve ter ocorrido no momento em que se defendia dos milicianos.

Por sua vez, os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, contrariando a versão defensiva, foram uníssonos ao descreverem a ação que resultou na apreensão dos entorpecentes e na sua recaptura, senão vejamos:

“
Que o acusado foi conduzido à Delegacia em virtude de um caso de violência doméstica; Que, em razão do acusado ser investigado pelo setor de tráfico de drogas, o Delegado Adil conversou com o suspeito, o qual, por sua vez, concordou em mostrar o local onde ele guardava entorpecente; Que o investigado conduziu os investigadores até um local de mata ciliar, próximo ao Jardim dos Ipês, nada obstante, tentou evadir-se local, aproveitando-se do momento em que os policiais estavam buscando pela droga; Que houve uma perseguição para tentar imobilizá-lo novamente, até que os policiais conseguiram recaptura-lo e ainda, localizar os entorpecentes; Que em posterior conversa com o Delegado de Polícia, o acusado revelou que sua intenção ao propor mostrar a droga era intentar a fuga; Que a droga foi encontrada em uma região de mata, próximo a um caminho que liga o Jardim Ipê ao Anel Viário, onde o pessoal transita a pé, na região conhecida como “inferninho”, descendo a última rua do Jardim dos Ipês, em uma passagem vicinal usada pelos moradores do Jardim dos Ipês para chegar ao Anel Viário; Que foi encontrada cerca de 150 a 200 gramas de pasta base e maconha; Que o acusado já vinha sendo investigado, então os policiais já tinham conhecimento de que ele usava aquele ponto para vender drogas; Que com a prisão em razão de crime envolvendo violência doméstica é que foi possível ao acusado indicar o local mais precisamente; Que no momento em que os policiais foram desenterrar a droga, o acusado percebeu que os investigadores se distraíram e saiu correndo; Que os policiais correram atrás dele por aproximadamente 300 a 400 metros, até que conseguiram pular sobre o acusado e derruba-lo ao solo; Que ainda assim, o acusado desferiu chutes e agrediu o investigador Valmir; Que os policiais também encontraram papel filme e balança de precisão; Que o acusado passou a noite na delegacia enquanto o Auto de Prisão em Flagrante referente a violência doméstica era lavrado; Que na manhã seguinte, os policiais já saíram em diligência com o acusado; Que sabe que o acusado tem uma irmã que reside na região do bairro Jardim dos Ipês; Que o réu mora nos fundos do Jardim do Sul; (...) Que o acusado não disse em depoimento onde a droga estava escondida, mas, sim, posteriormente, direto ao Delegado; Que se não fosse a indicação do acusado, os policiais nunca localizariam a droga; Que a droga estava enterrada a uma profundidade de um palmo do chão, próximo a uma árvore; Que o policial nega ter havido luta corporal, mas, sim, tentativa de imobilizar o acusado; Que o acusado foi algemado com as mãos para trás porque o protocolo de algemamento determina que seja com as mãos do elemento para trás; Que, a princípio, ele foi algemado com as mãos para frente porque ele estava colaborando com os policiais, contudo, a testemunha reconhece que foi um erro deles, ter acreditado que o acusado estava agindo de boa-fé; Que mesmo algemado, o acusado lesionou o policial Valmir com chutes;(...) que a testemunha foi o primeiro a alcançar o acusado e, para imobiliza-lo, teve que pular sobre ele; Que o investigador Valmir chegou para auxiliar (...)”
(sic- - Depoimento do Policial Civil Saviano Schwarz Santos prestado em Juízo - extraído da sentença condenatória, id. 86313477, p. 01)

“Que o acusado já se encontrava preso nas dependências da delegacia pela prática de violência doméstica contra a sua companheira; Que a equipe do Dr. Adil já possuía informações dando conta de que a pessoa de vulgo “Pinho” estaria praticando o tráfico de entorpecentes na região do bairro Jardim dos Ipês; Que durante o interrogatório, o Dr. Adil conversou com o acusado, que acabou confirmando algumas informações referentes a denúncia de que ele estaria traficando entorpecentes; Que com isso, o Dr. Adil solicitou que os policiais fizessem uma diligência até o local onde supostamente teria uma droga enterrada pelo acusado; Que a testemunha, juntamente com os investigadores Crispim e Saviano foram até uma região de mata, próximo ao Jardim dos Ipês, entre o Jardim dos Ipês e o Anel Viário; Que ao chegarem ao local, o acusado indicou o local onde estaria enterrada a droga; Que quando os policiais começaram a procurar a droga, conforme localização passada pelo acusado, este se aproveitou de um momento de descuido dos policiais e tentou empreender fuga; Que o acusado saiu correndo mesmo algemado e correu cerca de 500 a 600 metros até ser detido novamente; Que os policiais tiveram que usar de força moderada para conter os ânimos do acusado durante a tentativa de fuga, uma vez que ele ficou bastante agressivo e tentava escapar de qualquer forma; Que o acusado forçou tanto as algemas, que uma delas chegou a abrir; Que por isso os policiais tiveram que fazer o uso de força para conseguir algema-lo novamente; Que os policiais retornaram ao local indicado e conseguiram localizar drogas em dois pontos; Que parte da droga estava enterrada, onde foi localizada uma porção grande de pasta base de cocaína e outra porção grande de porção de substância análoga a maconha; Que próximo a uma árvore, enterrado em meio a folhas e terra, os policiais localizaram balança de precisão, dois rádios comunicadores HT, utilizado para comunicação de equipes de segurança e rolos de plástico filme, utilizado para embalar a droga; Que foi o próprio réu quem indicou o local onde estava a droga; Que em um primeiro momento, ele indicou o local onde estaria essa droga que pertenceria a ele; Que contudo, há algum dias, a equipe de investigadores que trabalha na área de entorpecentes recebeu denúncia informando que a pessoa de Pinho, residente no Jardim dos Ipês, estaria traficando drogas naquela localidade; Que o delegado já tinha interrogado o réu, e durante o interrogatório, ele acabou confirmando essa prática do tráfico de entorpecentes (...); Que o delegado não estava junto no momento em que os investigadores foram retirar o acusado da cela para leva-lo em diligência; Que outros colegas o informaram que o Dr. Adil havia determinado que eles levassem o acusado em uma diligência, porque ele mostraria o local onde uma droga estaria enterrada; Que em momento algum, o acusado se opôs a realização da diligencia;(...) Que o acusado saiu da delegacia algemado somente nos braços, até porque ele estava colaborando com a polícia; Que quando os policiais se distraíram, o acusado tentou correr e correu cerca de uns 400, 500 a 600 metros; Que os policiais tiveram que fazer uso de força moderada e devido a muita força feita pelo acusado, a algema soltou do braço dele; Que quando os policiais foram tentar algema-lo novamente, ele começou a se debater e provavelmente foi a algema que acabou lesionando a testemunha porque uma parte dela é serrilhada. (...)”
(sic - Depoimento do Policial Civil Valmir Vieira Castrillon prestado em Juízo - extraído da sentença condenatória, id. 86313477, p. 01)

Analisando detidamente as provas colacionadas nos autos, verifico que inexiste contradição entre os depoimentos prestados pelos Policiais Civis, ao contrário, as declarações de ambos foram uníssonas e coerentes, confirmando o consignado na exordial acusatória, não deixando dúvidas acerca da prática do tráfico de drogas, com a apreensão dos entorpecentes e apetrechos utilizados na embalagem e comercialização, da resistência à prisão, narrando com detalhes de que o recorrente teria aproveitado uma distração dos policiais civis para empreender fuga e quando alcançado, agrediu os milicianos, na tentativa de evitar a sua recaptura, chegando inclusive a lesionar o Policial Civil Valmir Vieira Castrilon, no exercício do cumprimento do dever legal.

Importante salientar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça id. 89801992, p. 09),
“é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas”
.

Portanto, tenho que a autoria delitiva dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigos 129, §12o e 329, do Código Penal, ficou plenamente comprovada nos autos pelos elementos colhidos durante o inquérito policial e judicial, motivo pelo qual, mantenho a condenação do réu.

Da dosimetria da pena.

Consta dos autos que o magistrado de piso fixou a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fundamentando sua decisão na quantidade e diversidade de entorpecente apreendido (
01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 83,915g e 01 (um) tablete de maconha, com massa bruta de 207,587g), nos seguintes termos
.

“(...) em que pese a quantidade de cada uma das substancias espúrias apreendidas em poder do réu, (01 porção pasta base, com massa bruta de 83,915gramas e 01 porção de maconha, com massa bruta de 207,587gramas), não seja suficiente, para a exasperação da pena base, se levadas em consideração de forma isolada, a variedade de substancias encontradas— COCAINA e MACONHA— conduzem a um juízo de maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista o maior alcance do público e, especialmente, a elevada pontencialidade lesiva da primeira (...) verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passiveis de valoração, incremento a PENABASE em 1/8, fixo-a em 05 (cinco)anos e 10 (dez)meses de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito)dias
[1]
multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos atos.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz de primeira instância poderá considerar
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Natureza e quantidade: a Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato (ver a nota 46 ao art. 33), o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol.1, 8o ed., Ed. Forense, pág. 388).

Porém, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“
deparo com um erro material no cálculo da pena-base, posto que o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos, alcança-se a cifra de 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, e não 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses conforme ficou consignado na r. sentença”
, motivo pelo qual, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, que deve ser mantida na fase intermediária por
ausência de agravante e atenuante de pena.

Na terceira fase, o magistrado deixou de reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, 4o, da Lei n. 11.343/2006, em face de ações penais em andamento.

Nada obstante, embora a apelante possua ações penais em andamento, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4o, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena
.

Aliás, não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação da pena, a apelante é dotada de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei.

Assim, a presunção de inocência assegurada pela Corte Cidadã deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
. (HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.)

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), em razão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

A pena referente ao delito de resistência deve ser mantida, visto que, aplicada no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Do mesmo modo, a pena aplicada ao delito de lesão corporal em face do policial civil Valmir Vieira Castrillon em 04 (quatro) meses de detenção deve ser mantida, uma vez que, a pena-base foi fixada em 03 (três) meses de detenção (mínimo legal), sendo aumentada na terceira fase, em face da causa de aumento prevista no §12o do artigo 129, do Código Penal, não havendo, dessa forma, qualquer irregularidade a ser sanada.

Posto isso, somando as penas aplicadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, torno-as definitivas em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e 06 (seis) meses de detenção pela prática dos delitos de resistência e lesão corporal.

O regime de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para readequar a pena-base do delito de tráfico de drogas, ficando a pena ao final em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, mantendo-se a pena pela prática dos delitos de resistência e lesão corporal em 06 (seis) meses de detenção, substituindo-as por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021